Tribunal: TJMT
Processo: 1050781-52.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050781-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 352.433.331-15 (RECORRIDO), ALANA TAMIRES GUERRA DE MELO - CPF: 061.082.581-01 (ADVOGADO), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), REAL EXPRESSO LIMITADA - CNPJ: 25.634.551/0107-96 (RECORRENTE), JOCIMAR MOREIRA SILVA - CPF: 873.930.507-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA G
UIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ALEGADA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE LOCAL DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Antonio Augusto Miranda Sousa contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado de Real Expresso Ltda., reformando a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios formulados em razão de alegada falha no dever de informação quanto ao terminal de embarque de passagem rodoviária, sob o argumento de que o bilhete não indicaria expressamente o local correto e de que existiria expectativa legítima de embarque no Terminal do Coxipó.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a indicação de plataforma constante no bilhete de passagem constitui informação suficiente acerca do local de embarque; (ii) estabelecer se a ausência de prova de prática usual de embarque em terminal diverso caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar reparação material ou moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, I, do CPC impõe à parte autora o ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, e o agravante não apresenta elemento objetivo capaz de comprovar que o embarque do itinerário contratado ocorreria no Terminal do Coxipó.

4.

A alegação de costume local e expectativa subjetiva do consumidor não substitui prova concreta de obrigação da transportadora de realizar embarque em terminal diverso daquele indicado documentalmente.

5.

O bilhete de passagem contém indicação expressa da plataforma 12, informação que remete logicamente ao terminal rodoviário central de Cuiabá e afasta a alegação de omissão informacional.

6.

A existência de guichê da transportadora no Terminal do Coxipó não gera presunção de que todas as linhas realizem embarque naquele local, nem transfere à empresa responsabilidade por interpretação subjetiva incompatível com o bilhete emitido.

7.

Inexistindo comprovação de defeito na prestação do serviço, não se configura nexo causal apto a justificar condenação por danos materiais ou morais.

8.

O agravo interno apenas reproduz fundamentos já examinados na decisão agravada, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indicação de plataforma no bilhete de passagem constitui informação objetiva suficiente quando permite identificar logicamente o terminal de embarque.

2.

A inversão das regras protetivas do consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

3.

A mera existência de ponto de atendimento da transportadora em terminal diverso não comprova obrigação de embarque naquele local.

4.

Sem demonstração de falha na prestação do serviço, não há fundamento para reparação por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1045915-98.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.12.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 18.03.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de agravo interno interposto por ANTONIO AUGUSTO MIRANDA DE SOUSA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto por REAL EXPRESSO LTDA., reformando a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada teria deslocado indevidamente o núcleo da controvérsia, pois a lide não exigiria prova de obrigatoriedade de embarque no Terminal do Coxipó, mas sim análise acerca da suposta falha no dever de informação da empresa transportadora, defendendo que a ausência de indicação expressa do terminal de embarque configuraria violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e na regulamentação da ANTT. Aduz, ainda, que a existência de guichê da empresa no Terminal do Coxipó e a alegada prática reiterada de embarques naquele local legitimariam sua expectativa de embarque naquele ponto.

Sem razão, contudo.

Conforme já assentado, incumbia à parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso concreto, embora sustente que teria aguardado o embarque no Terminal do Coxipó em razão de suposta prática usual da transportadora, não trouxe aos autos qualquer elemento objetivo apto a comprovar que, para o itinerário contratado, o embarque efetivamente ocorreria naquele local, ou que houvesse obrigação da empresa de realizar parada para embarque naquele terminal.

A narrativa inicial baseia-se essencialmente em alegação de costume local e expectativa subjetiva do consumidor, desacompanhada de prova concreta.

Ao contrário, o bilhete de passagem juntado aos autos
(id.
334878890),
contém indicação expressa da
plataforma de embarque
de número
12
, circunstância que
reforça a tese da recorrente de que o embarque ocorreria no terminal rodoviário central de Cuiabá.

A tese recursal de que o bilhete não indicaria de forma clara o terminal específico não se sustenta diante do contexto probatório já examinado. A menção à plataforma de embarque não constitui dado neutro ou genérico, pois remete logicamente ao terminal rodoviário central.

Ainda que se reconheça a importância do dever de informação nas relações de transporte, no caso concreto não se verificou omissão apta a caracterizar defeito na prestação do serviço, pois havia informação objetiva suficiente no bilhete, e o agravante não demonstrou ter buscado esclarecimento adicional, tampouco comprovou que a empresa adotasse, naquele trajeto específico, procedimento diverso daquele indicado documentalmente.

A existência de guichê da empresa em terminal diverso, por si só, não gera presunção de que todas as linhas realizem embarque naquele local, nem transfere à transportadora responsabilidade por interpretação subjetiva do consumidor em desacordo com os elementos constantes no próprio bilhete.

Sem comprovação de falha na prestação do serviço, inexiste nexo causal apto a ensejar reparação por danos materiais ou morais.

Nesse sentido:

1.

Nesse sentido é a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO.
DIREITO
DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COBRANÇA INDEVIDA E NEGATIVA DE RELIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de religação da unidade de consumo instalada no imóvel herdado pelo autor, bem como o pleito de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os
fatos

constitutivos
de seu
direito
, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso concreto.
A inexistência de prova suficiente de que houve a falha na prestação de serviço impõe a
improcedência
da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova no
direito
do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do
fato

constitutivo
de seu
direito
e, no caso concreto, não houve a demonstração.
A ausência de
comprovação
mínima das alegações afasta o pedido pretendido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.
Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.
(N.U 1045915-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).”

As razões do agravo interno, em verdade, limitam-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem trazer elemento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente alcançada.

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026